Tribunal: TJSP
Processo: 2239621-49.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu o crime de furto qualificado. 2. Reiteração criminosa que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000842190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239621-49.2024.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
HAMILTON PAULINO PEREIRA JUNIOR e Paciente LUÍS HENRIQUE DE
SOUZA ALVARENGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239621-49.2024.8.26.0000 -Voto no 23.989
2
Voto no 23.989
Impetrante: Hamilton Paulino Pereira Junior
Paciente: Luis Henrique de Souza Alvarenga
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Plantão de Ribeirão
Preto SP
“Habeas corpus” em que se busca a desconstituição da
prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu o
crime de furto qualificado. 2. Reiteração criminosa que
justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. Decisão judicial fundamentada. 4. Constrangimento ilegal
não caracterizado. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Hamilton Paulino Pereira Junior em
favor de Luis Henrique de Souza Alvarenga. Alega, em suma, que o
paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto
qualificado, padece de constrangimento ilegal pelas razões seguintes: a)
ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; b) fundamentação
inidônea da decisão hostilizada. Busca a desconstituição da prisão
preventiva, ainda que com a imposição de outras medidas cautelares.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 37/39).
A d. autoridade judicial prestou informações
(fls. 41/43).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 47/50).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239621-49.2024.8.26.0000 -Voto no 23.989
3
3. O paciente foi denunciado, nos seguintes
termos:
“O Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu
representante que ao final subscreve, no regular exercício de suas atribuições
constitucionais e legais (art. 129, inciso I, da CF, e arts. 24, caput, e 257, inciso I,
do CPP), respeitosamente, vem à presença de Vossa Excelência oferecer denúncia
em face de WESLEY RODRIGUES DA SILVA e LUÍS HENRIQUE DE SOUZA
ALVARENGA, devidamente qualificados (fls. 27 e 28), pela prática do crime adiante
narrado, apurado nos inclusos autos de inquérito policial.
No dia 09 de agosto de 2024, antes de 22h, na Rua
José Firmino com a Praça Boaventura Ferreira Rosa, nesta cidade e comarca, os
denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para
proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, uma mala de viagem com
roupas, uma necessaire com produtos de higiene pessoal e perfume, uma bolsa para
notebook, um notebook da marca Dell, avaliados em R$ 5.600,00 (cinco mil e
seiscentos reais), conforme fls.120, de propriedade de Murilo Baisso de Almeida.
Segundo o apurado, o ofendido estacionou o veículo
Fiat Strada, cor branca, placa BBN9B11, no local dos fatos por volta de 19:00
horas e deixou, no interior do carro, os objetos acima listados.
Posteriormente, entre 19:00 horas e 22:00 horas, os
furtadores transitavam pela cidade no veículo Hyundai/HB20, cor cinza, placa
SJF5H32 e avistaram o bem estacionado na via pública. Os furtadores observaram
que havia bens no interior do Fiat Strada, quebraram o vidro direito traseiro com
ferramenta e se apossaram de uma mala de viagem com roupas, uma necessaire com
produtos e higiene pessoal e perfume, uma bolsa para notebook, um notebook da
marca Dell. Em seguida, empreenderam fuga do local.
Todavia, no cruzamento da Rua José Aissum com a Av.
Clovis Bevilacqua, a polícia avistou o veículo dos furtadores em alta velocidade, o
que motivou o acompanhamento. Na Rua João Bim, altura do numeral 2283, a
equipe deu ordem de parada, a qual foi obedecida somente na segunda vez.
Abordados, a polícia identificou que LUÍS HENRIQUE
era o condutor e WESLEY o passageiro. Ademais, no banco traseiro havia produtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239621-49.2024.8.26.0000 -Voto no 23.989
4
de higiene, roupas e um notebook e, no porta-malas, havia um estojo com
ferramentas.
A polícia questionou os indivíduos individualmente e,
no primeiro momento, LUÍS HENRIQUE contou que os objetos pertenciam a
WESLEY, enquanto WESLEY contou que os bens eram de LUÍS HENRIQUE.
Novamente questionado, WESLEY confessou que, juntamente com LUÍS
HENRIQUE, havia subtraído referidos objetos do interior do veículo Fiat Strada, de
cor branca, que estava estacionado próximo a bares da Rua Itatiaia.
Por essa razão, a equipe realizou diligências na região
indicada e, na Rua José Firmino com a Praça Boaventura Ferreira Rosa, avistou o
veículo Fiat Strada, de placa BBN9B11, estacionado com o vidro direito traseiro
quebrado.
Realizado contato com a vítima ela reconheceu todos
os objetos, com exceção do estojo com ferramentas, encontrados na posse dos
autores como de sua propriedade.
Ante os fatos, ambos foram conduzidos à delegacia,
ocasião em que WESLEY confessou a prática delitiva praticada em conjunto com
seu comparsa LUÍS HENRIQUE, conforme fl. 7. Os bens foram restituídos à vítima
conforme fls. 16/17.
Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
WESLEY RODRIGUES DA SILVA e LUÍS HENRIQUE DE SOUZA ALVARENGA
como incursos no artigo 155, §4o incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso
de pessoas) do Código Penal
(...)” (autos no 1502532-92.2024.0530 da origem).
4. Existem, no inquérito policial, elementos de
prova, com destaque para a prova oral, documental (fls. 02/04, 09/13,
16/17 e 20/21 dos autos de origem), a emprestar verossimilhança à
imputação.
Sabe-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239621-49.2024.8.26.0000 -Voto no 23.989
5
mostra via adequada quando o desate da questão demanda análise detida
da prova e de fatos, conforme tem assentado a doutrina (cfr, por
exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo
Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência (cfr, por
exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello, julgado em
25.05.2010).
Vale dizer, presente, na espécie, o “fumus
comissi delicti”.
Também se divisa o “periculum libertatis”
Há indícios de que o paciente cometeu o crime
de furto qualificado, mediante concurso de agentes e rompimento de
obstáculo, envolvendo a subtração de objetos avaliados em R$ 5.600,00,
numa ação que traduz um considerável grau de culpabilidade da
conduta.
Além disso, o paciente registra condenação
definitiva por furto (fls. 63/65 dos autos de origem), a denotar um
quadro de reiteração na prática de crimes.
Tem-se, com efeito, um cenário a indicar
personalidade voltada para o crime, de sorte que a custódia cautelar é
necessária para a garantia da ordem pública. O panorama aponta que,
em liberdade, existe uma significativa probabilidade de que o paciente
volte a delinquir. Deveras, conforme leciona GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, a reiteração na prática criminosa “é motivo suficiente
para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação
da prisão preventiva”.
Deveras, a reiteração criminosa (reincidência,
maus antecedentes, processos em andamento) justifica a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239621-49.2024.8.26.0000 -Voto no 23.989
6
preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no
777.580/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgRg no HC no
777.587/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023; AgRg no RHC n.
175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Circunstâncias concretas a indicar, pelo menos
nesta etapa procedimental, que a custódia cautelar é necessária para
garantia da ordem pública, no sentido de que a liberdade do paciente
coloca em risco a segurança pública.
Por ora, os dados não autorizam um juízo
prospectivo no sentido da desproporcionalidade da custódia ante a
provável sanção a ser imposta no caso de eventual condenação.
Na realidade, sopesando-se os interesses em
jogo à luz do princípio da proporcionalidade, sobrelevam, pelo menos
neste momento inicial, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção da
custódia cautelar, a segurança pública.
Não é o caso, neste passo, de substituição da
prisão preventiva por outras medidas cautelares (artigo 319, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239621-49.2024.8.26.0000 -Voto no 23.989
7
de Processo Penal).
5. Registre-se que a decisão judicial se encontra
fundamentada, com referência a circunstâncias específicas da causa (fls.
88/90 dos autos de origem), de sorte que não veio calcada apenas na
gravidade em abstrato do delito.
Remarque-se que a decisão que decreta ou
mantém a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, relatora Ministra Cármen Lúcia,
julgado em 22.05.2007; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 14.02.2006; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer,
julgado em 24.08.2010).
6. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
7. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator